Tribunal: STF
Processo: Pet 11460
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de remessa de cópia do Processo n. 1502434-35.2021.8.26.0006, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional VI de Penha de França do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para fins de análise quanto à competência desta Corte para processar e julgar o Delegado de Polícia CARLOS ALBERTO DA CUNHA, hoje Deputado Federal, pela prática, em tese, dos crimes de abuso de autoridade e constrangimento ilegal.



    Consta dos autos que, “após a identificação de um cativeiro, aos 16 de julho de 2020, localizado na comunidade de ‘Nhocune’, no Bairro de Arthur Alvim, nesta Capital, e a consequente prisão do sequestrador Rodney, e a libertação da vítima ali encarcerada, pelos então policiais civis do CERCO da 8ª Delegacia Seccional Polícia, ali compareceu, após ser cientificado da prisão, o Delegado Denis Ramos Camargo, encarregado pela presidência daquele feito, sendo que, sob determinação do Delegado Carlos Alberto da Cunha, fora mobilizado aquele efetivo para que tanto o preso quanto a vítima retornassem para dentro do cativeiro para que fosse então realizada uma simulação daquela incursão para fins de postagem em seu canal do Youtube, o que de fato fora feito, por duas vezes inclusive, e de fato fora postado na referida plataforma com o título ‘OPERAÇÃO POLICIAL #24: RESGATANDO uma vítima de SEQUESTRO-PCSP Delegado DA CUNHA’.” (e-doc. 12)



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, após ciência do ocorrido, propôs transação penal para Denis Ramos Camargo e requereu que Carlos Alberto da Cunha informasse se teria interesse na celebração de acordo de não persecução penal. 



    Com a aceitação da proposta, foi homologada a transação penal em relação a Denis Ramos Camargo, sendo declarada a extinção da punibilidade, em virtude do cumprimento do acordo.



    Já em relação a Carlos Alberto da Cunha, este manifestou seu desinteresse no acordo de não persecução penal.



    Em razão de sua diplomação como Deputado Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu e foi deferido pelo Juízo a quo, a remessa dos presentes autos a esta Corte, a fim de que fosse analisada a competência em razão de Carlos Alberto da Cunha ocupar o cargo de Deputado Federal.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela devolução dos autos em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do feito.



    É o relatório.



    Ao apreciar a Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, o Plenário desta Corte deu interpretação restritiva ao foro por prerrogativa de função, fixando a tese no sentido de que:



    “(...)



    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e, (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.



    (...)”



    (AP n. 937/RJ QO, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11/12/2018 - grifei)



    Na hipótese, os supostos crimes atribuídos ao investigado foram cometidos antes da diplomação no cargo eletivo de Deputado Federal.



    Nesse sentido, a competência para processar e julgar o investigado é do Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional VI de Penha de França do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Ante o exposto, declaro a incompetência desta Corte para processar e julgar os fatos narrados na presente petição e determino o seu retorno ao Juízo de origem, com baixa na distribuição.



     



    Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente